Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-40.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1001909-40.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira,
em que é apelante BRENDOW ALEF DA SILVA MORINI
(JUSTIÇA GRATUITA) e é apelada UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001909-40.2019.8.26.0246- Ct 141220e
2
Voto no 42.997
Apelação no 1001909-40.2019.8.26.0246
1a Vara de Ilha Solteira
Apelante: Brendow Alef da Silva Morini
Apelada: Uniesp S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente propaganda enganosa e ausente
satisfação aos requisitos do programa
Uniesp paga, mantém-se o decreto de
improcedência da demanda ajuizada por
ex-aluno contra instituição de ensino.
Autor apela (fls. 180/187) da respeitável
sentença (fls. 173/178) que julgou improcedente demanda
declaratória de inexistência de débito e condenatória ao
pagamento de indenização. Critica a análise das provas e
insiste na pretensão. Argumenta com a satisfação aos
requisitos do programa Uniesp paga, as seis horas semanais
de trabalhos voluntários e com ausência de prévia
notificação
administrativa
de
descumprimento
da
correspondente cláusula contratual. Sustenta que, porque “as
atividades de cunho social” “são guardadas no banco de
dados da” ré, a ela incumbia exibi-las e acena com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001909-40.2019.8.26.0246- Ct 141220e
3
de consumo, com inversão do ônus da prova, com
propaganda enganosa, com má-fé e com a inscrição do seu
nome em cadastro restritivo.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 191/203).
É o relatório.
O
pedido
principal
consistiu
na
condenação da instituição de ensino ao cumprimento da
promessa do programa Fies Uniesp pode pagar, de que o
autor se beneficiava.
Sem propaganda enganosa, o programa
Uniesp paga significa o que quer mesmo dizer: a instituição
de ensino, com dispensa de fiador, arca com o
financiamento estudantil, com exceção dos juros trimestrais
de até cinquenta reais, enquanto o aluno cumprir três
condicionantes - ter excelência no rendimento escolar, na
frequência às aulas e nas demais atividades acadêmicas; ter
no mínimo média três de desempenho individual no Enade
numa escala de um a cinco e realizar seis horas semanais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001909-40.2019.8.26.0246- Ct 141220e
4
trabalhos voluntários comprovados.
O
autor
aderiu
ao
financiamento
estudantil Fies em 21 de fevereiro de 2014 (fls. 51 e 54)
e ao programa Uniesp paga no mesmo ano, como aponta a
inicial (fls. 2/3) e como se toma como verdadeiro, ausente
impugnação da ré (Código de Processo Civil de 2015, art.
341).
O histórico escolar revela média 5,5 em
três disciplinas (fls. 74/75).
Se em nenhuma cláusula do contrato há
conceituação e parâmetro, excelência no rendimento escolar
não corresponde à média mínima para aprovação, mas
significa, está na raiz, média alta, muito superior ao comum,
próxima da máxima.
Além disso, ele deixou de comprovar as
seis horas de trabalho voluntário, a que não correspondem os
relatórios de certificados (fls. 87/114) - da ré não exigia
prova de fato negativo - o pagamento dos juros do
financiamento e a média mínima no Exame Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001909-40.2019.8.26.0246- Ct 141220e
5
Desempenho dos Estudantes Enade.
Não satisfez o autor, pois, as condições
para o financiamento estudantil, ilícito não se imputa à
instituição de ensino, que se desobriga ao custeio, e
admissível se revela o apontamento restritivo.
Em consequência, mantém-se o decreto
de improcedência da demanda e, diante da decadência
recursal, eleva-se em um ponto percentual o arbitramento da
honorária de sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator